Tribunal: TJDFT
Processo: 0725607-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. RETIRADA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retirada antecipada da tornozeleira eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a retirada antecipada da tornozeleira eletrônica de sentenciado beneficiário de prisão domiciliar em cumprimento de pena no regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de retificação de data-base no sistema, pois a questão não foi formulada perante o juízo de primeira instância, configurando inovação processual vedada, sob pena de supressão de instância.
4. A monitoração eletrônica constitui instrumento de fiscalização da prisão domiciliar previsto no art. 146-B, IV, da Lei no 7.210/1984, configurando condição inerente ao cumprimento domiciliar da pena.
5. A reavaliação das condições do cumprimento da pena prevista no art. 66, VI, "d" da LEP constitui faculdade judicial, não gerando direito subjetivo à modificação.
6. Ausência de demonstração de desnecessidade ou desproporcionalidade da manutenção da monitoração eletrônica, sendo insuficientes os alegados prejuízos à atividade profissional para justificar a retirada antecipada.
7. A execução penal deve observar as finalidades punitiva e preventiva da pena e a segurança da sociedade, preservando-se os princípios da legalidade, individualização da pena e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 da Lei no 10.826/2003; Art. 299 do CP; Art. 146-B, IV, da Lei no 7.210/1984; Art. 66, VI, "d" da Lei no 7.210/1984; Art. 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: Decisão do Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015 (regulamentação da monitoração eletrônica no âmbito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal); Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais (citados pela defesa, considerados não aplicáveis ao caso concreto).